Tribunal: TJDFT
Processo: 0754650-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0754650-13.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DE SOUZA COELHO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por MARIA DE SOUZA COELHO em face do DISTRITO FEDERAL e da COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP, ante a decisão proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF (ID 259374755), que, nos autos da ação de manutenção de posse n. 0715874-84.2025.8.07.0018, indeferiu a tutela de urgência requerida para suspender atos demolitórios no imóvel objeto da lide. Confira-se a decisão agravada: Trata-se de AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE ajuizada por MARIA DE SOUZA COELHO em face do DISTRITO FEDERAL e da TERRACAP (ID 259235523), ambos devidamente qualificados, com o fito de que se suspenda ato demolitório no terreno ocupado pela requerente. Em síntese, a peticionante alega que exerce “posse” mansa, pacífica e contínua sobre uma fração de área verde pública de aproximadamente 500 metros quadrados situada em Samambaia-DF. Aduz que plantou árvores frutíferas e medicinais na área, sem qualquer finalidade comercial. Sustenta, ainda, que, na tarde de 26 de novembro de 2025, foi surpreendida com a chegada de agentes públicos acompanhados de maquinário pesado, ocasião em que romperam o portão e destruíram várias estruturas simples, anunciando que construiriam uma ciclovia no local. Colaciona aos autos documentos que entende úteis à apreciação do presente feito. No despacho de ID 259234593 proferido em sede de plantão, foi determinada a remessa dos autos ao juiz natural. É o breve relato. DECIDO. Inicialmente, DEFIRO o pedido de gratuidade de justiça formulado pela autora, tendo em vista a hipossuficiência demonstrada no extrato de aposentadoria de ID 259235528 e na declaração e hipossuficiência de ID 259235527. Ademais, DEFIRO a prioridade na tramitação, com base na idade da requerente comprovada no documento pessoal de ID 259235529. Anote-se. A autora pretende a concessão da antecipação da tutela de urgência, requerendo a abstenção imediata da realização de novos atos de turbação ou intervenção no imóvel objeto da lide, bem como a imediata suspensão de qualquer obra, serviço ou intervenção física no local. Para a concessão da tutela de urgência, cumpre à parte demonstrar a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil. Além disso, o § 3o do art. 300 do Código de Processo Civil estabelece que a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. No caso enfrentado, apesar de a autora ter demonstrado o perigo de dano (obras públicas em áreas de seu interesse, conforme cronograma de ID 259236704), não comprovou o requisito da probabilidade do direito. Isso porque a pretensão autoral investe frontalmente contra a lei, na medida em que propõe a cominação de "obrigação de não fazer" consistente na inobservância da função institucional da ré, que é incumbida exatamente do exercício do poder de polícia sobre o ordenamento urbanístico. O Código de Obras e Edificações do DF exige, para toda e qualquer construção, em terreno público ou particular, o prévio licenciamento administrativo, cominando a sanção de demolição para os que desobedeçam a tal preceito: Art. 22. Toda obra só pode ser iniciada após a obtenção da licença de obras, exceto nos casos de dispensa expressos nesta Lei. (...) Art. 124. Sem prejuízo das sanções penais cabíveis, o infrator se sujeita às seguintes sanções, aplicáveis de forma isolada ou cumulativa: (...) V - intimação demolitória. A Constituição incumbe ao município e, por extensão, as atribuições de gestão da cidade e regularização fundiária. Se os poderes competentes entendem necessária a demolição de parte de área pública para fins de implantação de ciclovia, é lógico que reputa tal medida como necessária, em decisão respaldada pelo ordenamento jurídico e que não pode ser substituída pelo arbítrio do Judiciário, a quem incumbe apenas o estrito controle de legalidade dos atos administrativos, mas jamais a gestão da cidade. O direito de moradia não se sobrepõe aos demais interesses jurídicos tutelados constitucionalmente. Ao revés, deve ser exercitado de modo socialmente adequado - este, aliás, é o real significado da ideia de "função social da propriedade", um princípio consagrado constitucionalmente (art. 182, § 2o, da Carta. A moradia estabelecida em desconformidade com as leis urbanísticas e de proteção ambiental viola este princípio e, por ser antissocial, deve ser coibida, em prol da sobrevivência saudável da coletividade (valendo recordar que o meio ambiente é bem de uso comum do povo, direito difuso das presentes e futuras gerações). Ou seja, o ato administrativo que deferiu a implantação da ciclovia se reveste de presunção de legalidade e veracidade. Apesar do teor do Ofício n. 765/2025 de ID 259236701, não há nos autos comprovação efetiva de que a “implantação diferiria do plano estabelecido pela Secretaria de Transporte e Mobilidade”. Do que se vê, a pretensão autoral afigura-se, mais que contrária à lei local, francamente inconstitucional, o que afasta a plausibilidade jurídica da pretensão posta. A anulação do ato administrativo depende de prova em sentido contrário, que demonstre a ilegalidade da atuação da Administração Pública, sem a qual deve permanecer hígido e produzindo efeitos. Não bastasse, verifica-se que a área de construção se trata de bem público, o que afastaria eventuais direitos de propriedade da autora. Nesse sentido: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE . ÁREA PÚBLICA. PROPRIEDADE DA TERRACAP E DA UNIÃO. MERA DETENÇÃO. MANUTENÇÃO DA POSSE EM FAVOR DE PARTICULAR . DESCABIMENTO. ADOÇÃO DE REGIME DE TRANSIÇÃO DAS OCUPAÇÕES. CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE DO ADMINISTRADOR PÚBLICO. 1 . Havendo comprovação nos autos de que a área ocupada é pública, não há que se falar em direitos de propriedade do agravante, conquanto é consabido que é ilegal a usucapião de área ou imóvel público. 1.1. Segundo o artigo 1 .196 do Código Civil, (c) onsidera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade. 1.2. Por seu turno, a Súmula 619 do colendo Superior Tribunal de Justiça preconiza que (A) ocupação indevida de bem público configura mera detenção, de natureza precária, insuscetível de retenção ou indenização por acessões e benfeitorias . 2. A decisão acerca da adoção de um regime de transição em relação às ocupações coletivas existentes na área objeto da demanda não cabe ao Poder Judiciário, mas à Administração Pública, com base em critérios para a definição de ocupação urbana e destinação de bens públicos, sob pena de latente invasão do mérito das decisões interna corporis da Administração e de violação ao princípio da separação de poderes. 2.1 . O Poder Judiciário deve se restringir aos aspectos da legalidade aplicável ao caso concreto, não podendo o magistrado imiscuir-se na motivação dos atos administrativos que definirão a destinação da área pública objeto da demanda, seara na qual repousa o juízo de conveniência e oportunidade do administrador público. 3. Julgado o Agravo de Instrumento, a decisão provisória exarada initio litis é substituída pelo provimento jurisdicional proferido pelo egrégio Colegiado em caráter definitivo, circunstância que torna prejudicado o exame do Agravo Interno. 4 . Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo interno julgado prejudicado. (TJ-DF 07385100620228070000 1689413, Relator.: CARMEN BITTENCOURT, Data de Julgamento: 12/04/2023, 1a Turma Cível, Data de Publicação: 26/04/2023) (grifo nosso). Ademais, a requerente não comprovou que as demolições atingiram área de sua detenção. O “print” de ID 259235530 é insuficiente para comprovar em qual área – e se realmente - foi deferida a realização de horta comunitária, bem como se houve a efetiva implantação pela requerente. Ou seja, os vídeos e imagens colacionados nos autos não comprovam que a destruição prejudicou interesses da autora. Em face do exposto, por ausência do requisito do fumus boni iuris, indefiro o pedido de liminar. Dispenso a realização de audiência prévia de mediação, dada a indisponibilidade dos interesses jurídicos envolvidos. Intime-se a autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, colacionar aos autos: a) cópia de comprovante de residência em seu nome; b) certidão de matricula do imóvel; e c) cópia de processo administrativo no qual houve o deferimento de implantação da horta comunitária em seu benefício na QR 612. Após, cite-se, para resposta no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Dê-se ciência ao Ministério Público. A Agravante, em suas razões recursais, alega que: 1) exerce detenção qualificada há mais de vinte anos sobre a área localizada na QR 612, Samambaia/DF, com cultivo contínuo, benfeitorias e finalidade social; 2) a decisão agravada ignorou provas robustas e precedentes do TJDFT que reconhecem a proteção possessória em casos análogos; 3) a atuação administrativa violou as diretrizes da ADPF 828 do STF, pois não houve notificação prévia, processo administrativo regular ou diálogo institucional; 4) há agendamento de demolição para o dia 10/12/2025, às 9h, conforme documento juntado aos autos, caracterizando risco de dano irreversível. A Agravante alega que a probabilidade do direito está demonstrada pela detenção exclusiva e contínua, pela anuência tácita do Estado e pela função social da ocupação, além de precedentes que reconhecem situações idênticas. Sustenta que o perigo do dano decorre da demolição iminente, que causará destruição total da área e prejuízo irreparável. Requer a atribuição de efeito suspensivo para suspender qualquer ato demolitório, garantindo a preservação da situação fática até o julgamento do mérito. No mérito, pede o provimento do recurso para reformar a decisão e conceder a tutela possessória liminar. É o relatório. Da competência do plantão judiciário O exame da matéria pelo Juízo Plantonista se encontra regido pelo disposto no Art. 4o da Portaria GPR 19/2025, que atribui esfera de competência para apreciação dos seguintes casos: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. O caso apresentado se submete ao regime de plantão, tendo em vista que a previsão de realização de atos demolitórios para dia 10/12/2025, configura situação passível de acarretar perecimento de direito, consistente em consolidação de situação de complexa reversibilidade. Decido. O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no art. 1.015, parágrafo único do CPC e tempestivo. Sem recolhimento do preparo em face da gratuidade da justiça concedida na origem. DO EFEITO SUSPENSIVO Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido art. 995, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores, de acordo com vários julgados a respeito de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n. 1976757, 0726513-55.2024.8.07.0000, Relator: Desembargador ROBERTO FREITAS FILHO, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 06/03/2025, Publicado no DJE: 17/03/2025; e Acórdão n. 2026988, 0707861-53.2025.8.07.0000, Relator: Desembargadora VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 30/07/2025, Publicado no DJE: 12/08/2025). A análise dos pedidos e fundamentos do presente recurso deve ser realizada de forma sumária, em razão da urgência que o caso impõe. Não é possível, neste momento, aprofundar a cognição, tampouco adentrar questões fático-probatórias que demandem dilação probatória, as quais devem ser examinadas no juízo de origem. Não verifico no caso a concomitância dos requisitos, pois, em que pese a Agravante ter demostrado o perigo dano, qual seja o cronograma da ordem demolitória, não está configurado nos autos a probabilidade do direito, isso porque, se trata de área pública não passível de usucapião. Além disso, a área apontada no Protocolo de Ações Integradas de ID 259236704, trazem o endereço RA Samambaia (RA XII), não se podendo daí aferir se a área apontada pela Autora se encontra dentro da área descrita no protocolo. Quanto a alegação de que a atuação administrativa violou as diretrizes da ADPF 828 do STF, pois não houve notificação prévia, cumpre pontuar que a Agravante já tem minimamente ciência de todo o contexto e consequências que cercam a ação estatal a culminar na ordem demolitória, tanto que vem tomando providências diante disso, de modo a não constituir surpresa o evento demolitório. Como bem pontuado pelo Juízo recorrido, o ato administrativo que deferiu a implantação da ciclovia se reveste de presunção de legalidade e veracidade. Apesar do teor do Ofício n. 765/2025 de ID 259236701, não há nos autos comprovação efetiva de que a “implantação diferiria do plano estabelecido pela Secretaria de Transporte e Mobilidade”. Ressalte-se que a anulação do ato administrativo depende de prova em sentido contrário, que demonstre a ilegalidade da atuação da Administração Pública, sem a qual deve permanecer hígido e produzindo efeitos. Por fim, destaco não ser esse juízo de cognição sumária o apropriado para a resolução do mérito do agravo, sendo a análise estritamente atinente tutela liminar requerida. Por tais razões, indefiro o pedido de tutela antecipada. Por fim, destaco não ser o momento adequado ao juízo de mérito da matéria, restringindo-se a análise das tutelas de urgência requeridas. Ante o exposto, INDEFIRO a concessão do efeito suspensivo. Comunique-se a presente decisão ao juízo de origem. Intime-se o Agravado para ofertar contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Após, encaminhe-se o feito para o Juízo de competente. BRASÍLIA, DF, 10 de dezembro de 2025 04:28:06. Desembargador Roberto Freitas Filho Plantonista